Tribunal: STF
Processo: RE 205094
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        - Recentemente, o Plenário desta Corte, ao concluir o
 julgamento do RE 201.465,
que versava questão análoga à presente, deu pela constitucionalidade
 do artigo 3º, I,
da Lei 8.200/91, na redação original e na dada pelo artigo 11 da lei 8
.682/93. Com
efeito, decidiu ele que essa Lei, em nenhum momento, modificou a
 disciplina da base de
cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem
 determinou a aplicação,
ao período-base de 1990, da variação do IPC, mas tão somente
 reconheceu os efeitos
econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária
; ademais, seu
artigo 3º, I, prevendo hipótese nova de dedução na determinação do
 lucro real, se constitui
como favor fiscal ditado por opção política legislativa, não ocorrendo
, assim, empréstimo
compulsório.
        - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário não conhecido.